Tribunal: TJSP
Processo: 1052421-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO – Dívida prescrita – Reconhecimento de inexigibilidade do débito em razão da prescrição – Cabimento – Inviabilidade da cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade do débito que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação procedente: débito declarado prescrito e inexigível – Condenação da

Ementa:
CONTRATO – Dívida prescrita – Reconhecimento de inexigibilidade do débito em razão da prescrição – Cabimento – Inviabilidade da cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade do débito que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação procedente: débito declarado prescrito e inexigível – Condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios - Recurso provido.